Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740727-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. EMBARGADO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33822391) opostos por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em face de RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA, ante Decisão de ID 33240016 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nada apreciou ou deferiu acerca do pedido de desbloqueio de valor da feito pela parte agravada, ora embargada. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2022 17:03:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador